Tribunal: TJBA
Processo: 8051841-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051841-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

AGRAVADO: EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
LETICIA MARIA CABRAL SARAIVA, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DE LAJE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO EXPRESSO 2222 RESIDÊNCIA & CHARME contra decisão proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória com Tutela de Urgência, na qual foi determinada a realização de reparos em infiltrações na unidade da autora, EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a responsabilidade do condomínio pelos reparos nas infiltrações e a necessidade de prova técnica para determinar a origem do problema antes da imposição de qualquer obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A presença de múltiplos processos tratando da mesma questão, incluindo ação de produção antecipada de provas e outra demanda sobre a instalação de estrutura na cobertura da unidade, indica risco de decisões contraditórias.

4. A ausência de comprovação categórica de que as infiltrações decorrem de área comum e não das intervenções realizadas pela agravada justifica a necessidade de dilação probatória antes da imposição de obrigação ao condomínio.

5. A prudência processual recomenda a suspensão da obrigação de fazer até que se conclua a prova pericial em andamento.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravada contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para suspender os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos de origem até a conclusão da prova pericial. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A obrigação de fazer para reparação de danos estruturais em imóvel condominial deve ser precedida de prova técnica quando houver controvérsia sobre a origem do problema. 2. O risco de decisões conflitantes justifica a necessidade de prudência processual na concessão de tutela de urgência. 3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8051841-43
.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante o
CONDOMÍNIO EXPRESSO 2222 RESIDÊNCIA & CHARME
e Agravado o
EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça